Tribunal: TJES
Processo: 5018562-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018562-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S.B.M. SRL MACCHINE E AUTOMATISMI

AGRAVADO: CANADIAN BEER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 521, III, DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados por credora com penhora no rosto dos autos, condicionando a liberação ao trânsito em julgado da controvérsia, mesmo diante da pendência de Agravos em Recurso Especial interpostos pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o levantamento de valores bloqueados em execução de título extrajudicial, sem caução, antes do trânsito em julgado, quando pendente agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 521, III, do CPC autoriza a dispensa de caução quando pendente agravo do art. 1.042, sendo aplicável, por analogia, à execução de título extrajudicial, em razão da aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento (art. 771, parágrafo único, do CPC).

A execução fundada em título extrajudicial possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, o que reforça a possibilidade de levantamento de valores mesmo em fase não definitiva.

A interposição de agravo em recurso especial não possui, como regra, efeito suspensivo, reduzindo a probabilidade de reversão da decisão e não justificando a paralisação da satisfação do crédito.

Condicionar o levantamento ao trânsito em julgado cria obstáculo não previsto em lei e compromete a efetividade da tutela executiva.

A demora excessiva da execução, em trâmite há mais de uma década, viola a garantia da duração razoável do processo e impõe ônus desproporcional ao credor.

O risco de reversão da decisão é inerente à execução provisória, sendo assumido pelo exequente, conforme previsto no art. 520, I, do CPC.

A adoção de entendimento diverso em caso idêntico pelo mesmo colegiado impõe a observância do princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se o levantamento de valores em execução de título extrajudicial, sem caução, quando pendente agravo em recurso especial, por aplicação do art. 521, III, do CPC. 2. A exigência de trânsito em julgado para levantamento de valores configura óbice não previsto em lei e viola a efetividade da execução. 3. A pendência de recurso excepcional sem efeito suspensivo não impede a satisfação parcial do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, I; 521, III; 771, parágrafo único; 1.042; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018562-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

S.B.M. SRL MACCHINE E AUTOMATISMI

AGRAVADOS:

CANADIAN BEER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, WERNER FUHRKEN BATISTA, WEMO PARTICIPACOES LTDA, MONICA TAVARES BATISTA, DANNEMANN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ERNESTO DIAS LOUREIRO NETO, LUIZ FERNANDO DANNEMANN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por S.B.M. SRL MACCHINE E AUTOMATISMI (“Agravante”) contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 80541368), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0035081-56.2011.8.08.0024, rejeitou seus embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de levantamento de valores bloqueados, condicionando a liberação ao trânsito em julgado da controvérsia.

A controvérsia deste agravo de instrumento reside na possibilidade de a Agravante, credora por penhora no rosto dos autos de uma execução de título extrajudicial, levantar 50% dos valores bloqueados, mesmo com a pendência de julgamento de Agravos em Recurso Especial (AREsp) interpostos pelos executados.

A decisão de primeiro grau condicionou a liberação dos valores ao trânsito em julgado, invocando o princípio da segurança jurídica. A Agravante, por sua vez, fundamenta sua pretensão no artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme já manifestado na decisão liminar (ID 16973649), a probabilidade do direito da Agravante é evidente.

O artigo 521, III, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
*[...] *
III – pender o agravo do art. 1.042;

Embora o dispositivo esteja localizado no capítulo que trata do "Cumprimento Provisório da Sentença", sua aplicação à execução de título extrajudicial é perfeitamente razoável.

O artigo 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução. Se a lei autoriza o levantamento sem caução em uma fase provisória, com muito mais razão se justifica em uma execução definitiva, que se ampara em título executivo extrajudicial, dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A lógica da norma é clara: uma vez que os recursos de natureza excepcional (Recurso Especial e Extraordinário) são inadmitidos na origem, a probabilidade de uma reversão do julgado diminui drasticamente.

A interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC não possui, como regra, efeito suspensivo.

Condicionar a satisfação do crédito ao esgotamento de todas as instâncias recursais, como fez o juízo de origem, cria um obstáculo não previsto em lei e impõe um rigor excessivo, contrário à própria sistemática processual que busca equilibrar a segurança jurídica com a efetividade da prestação jurisdicional.

Soma-se a isso o fato de que este mesmo Colegiado, por meio deste Relator, já analisou questão idêntica nos autos do Agravo de Instrumento nº 5011357-19.2025.8.08.0000, interposto pelo litisconsorte ativo Willer Tomaz Advogados Associados. Naquela oportunidade, foi deferido o levantamento de 50% dos mesmos valores bloqueados, com base exatamente nos mesmos fundamentos jurídicos ora expostos. Manter a decisão agravada representaria uma violação ao princípio da isonomia, tratando de forma desigual partes que se encontram em situação fático-jurídica idêntica.

O perigo de dano decorrente da demora também é manifesto.

O processo de execução original tramita há mais de uma década, período que por si só atenta contra a garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). A manutenção dos valores bloqueados, que segundo a Agravante correspondem a menos de 1% do débito atualizado, perpetua a ineficácia da tutela executiva e impõe ao credor um ônus desproporcional.

Quanto aos argumentos dos Agravados, expostos em contraminuta, de que a matéria discutida nos recursos excepcionais poderia levar à extinção da execução, cumpre ressaltar que tal risco é inerente a qualquer execução não transitada em julgado. A lei processual, ao permitir o levantamento de valores nesta fase, ponderou os interesses em conflito e optou por prestigiar a efetividade, transferindo ao exequente a responsabilidade por eventuais danos em caso de reforma da decisão (art. 520, I, do CPC).

Ademais, a alegação de necessidade de se primar pela segurança jurídica e pelo poder geral de cautela não pode se sobrepor a uma disposição legal expressa que autoriza o ato pretendido. A segurança jurídica não pode ser sinônimo de inércia processual, especialmente quando a lei oferece mecanismos para acelerar a satisfação do direito do credor.

Assim, a decisão agravada, ao impor o trânsito em julgado como condição para o levantamento dos valores, criou um óbice não previsto em lei, destoando da sistemática processual e do entendimento já manifestado por esta Câmara em caso análogo.

Diante do exposto, conheço do recurso e

a ele
DOU PROVIMENTO
para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, reformar a decisão agravada (ID 80541368) e autorizar o levantamento, pela empresa agravante
S.B.M. SRL MACCHINE E AUTOMATISMI
, de 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0035081-56.2011.8.08.0024, independentemente de caução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.